Tribunal: TJPA
Processo: 0014284-04.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014284-04.2018.8.14.0006

APELANTE: JOSENILDO SILVA DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESTINAÇÃO EXCLUSIVA DO MATERIAL ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE APONTAM PARA A PRÁTICA DO COMÉRCIO PROSCRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o art. 33, caput, da Lei 11.343/06 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos”, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP).

2. Outrossim, a condição de usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, notadamente quando as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa demonstram que a substância apreendida não era destinada ao consumo próprio.

3. Ademais, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (AgRg no HC n. 829.954/MG).

4. Na espécie, a natureza das drogas (cocaína e maconha), a quantidade de entorpecentes apreendidos, a forma de acondicionamento, a apreensão de dinheiro em espécie e as circunstâncias da prisão, constituem elementos suficientes para configuração da narcotraficância, inexistindo margem para a desclassificação da conduta para porte de droga para uso próprio.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSENILDO SILVA DA CONCEICAO, objetivando reformar a sentença que o condenou à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (IDs 6318931/6318935).

Em razões recursais, o apelante pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ressaindo a ausência de provas da mercancia e a condição de usuário de drogas, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
(IDs 6318939/6318941).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (IDs 6318942/6318944), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 6993036).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível,
o recurso

não comporta provimento
.

Na espécie inexiste espaço para o pleito desclassificatório, diante da existência de provas substantivas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A materialidade está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão da substância entorpecente e da quantia de R$ 91,75, fracionados em 31 notas de R$ 2,00, uma nota de R$ 10,00, 09 moedas de R$ 1,00, 06 moedas de R$ 0,50 e 31 moedas de R$ 0,25 (ID 6318951), Laudo toxicológico Definitivo, com resultado positivo para “cocaína”, fracionada em 09 (nove) embalagens confeccionadas em saco plástico transparente, contendo no interior substância pastosa amarelada, pesando 96,5 gramas, e para “maconha”, embalada em um saco plástico branco, contendo no interior erva seca prensada, pesando 4,2 gramas (IDs 6318886/6318887).

A autoria delitiva exsurge da prova testemunhal produzida na fase inquisitorial e ratificada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Neste espeque, destaco os depoimentos dos policiais que prenderam em flagrante o apelante na posse dos entorpecentes.

A esse respeito, Ivan Sérgio Sampaio de Souza asseverou que já vinha levantando informações sobre a atuação de um traficante que estava agindo no Aurá, conhecido como Neguinho, ressaltando que receberam denúncia anônima que Neguinho estaria vendendo drogas em frente a sua casa, e em diligência ao local especificado, abordaram o acusado que estava sentado na porta da residência e ao ser revistado foi encontrado no bolso direito da bermuda um embrulho contendo erva seca, com cheiro característico à maconha, e no interior da residência, na estante da sala, um saco preto, e no interior embrulhos com substâncias características de cocaína, além de um pote com dinheiro fracionado (ID 6318948, pág. 2).

Ademais, os policiais militares Paulo Palheta Pereira e Jorge Bitencourt Ferreira Neto, afirmaram que estavam em ronda quando foram informados que Neguinho estaria novamente comercializando drogas na residência; que em seguida se dirigiram ao local especificado, Aurá QD-05, e prenderam em flagrante o apelante na posse de parte da droga, encontrada no bolso, e o restante dentro de um saco plástico, no interior da residência, além de um pote com dinheiro fracionado (ID 6318949).

Importante consignar que os depoimentos dos policiais foram ratificados em juízo, oportunidade em que o réu foi reconhecido como autor do crime de tráfico, conforme consignado na sentença:

“a autoria encontra-se consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente nos relatos coesos e uníssonos das testemunhas Ivan Sérgio Sousa Sampaio, Paulo Palheta Pereira e Jorge Bitencourt Ferreira Neto, que reconheceram o acusado por ocasião da audiência e, no tocante ao crime capitulado no artigo 33, da Lei 11.343/2006, sem maiores contradições, reiteraram em juízo seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, afirmando que a substância descrita no IPL fora encontrada na posse do acusado”

(ID 6318932).

Neste particular, incide a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”

(STJ,

HC 404.507/PE
, relator Ministro Felix Fischer;
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

Nesse contexto, o magistrado sentenciante, à luz do princípio do livre convencimento motivado, diante do conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, inexistindo malferimento ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), como se deu na espécie.

Seguindo essa linha de intelecção, não prospera a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal, sob o argumento de que o réu é usuário, de ausência de lucro, bem como de averiguações prévias da traficância.

Isso porque, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Neste particular, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, relator Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

Na espécie, verifica-se que a natureza das drogas (cocaína e maconha), a quantidade de entorpecentes apreendidos, a forma de acondicionamento (embalada em porções individuais e pronta para consumo), a apreensão de dinheiro em espécie e as circunstâncias da prisão, constituem elementos suficientes para configuração da narcotraficância, inexistindo margem para a desclassificação da conduta para porte de droga para uso próprio.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2024